Tribunal: STF
Processo: ARE 1490750
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: PROCESSO CIVIL - ADMINISTRATIVO - SERVIDORA MUNICIPAL - PERCEPÇÃO DE ADICIONAL NOTURNO. ART. 7º, IX, C/C ART. 39, §3º, CF/88 - EFICÁCIA LIMITADA - EXISTÊNCIA DE PREVISÃO EM NORMA ESTATUTÁRIA LOCAL - POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO LABOR NOTURNO - INOVAÇÃO RECURSAL - ADICIONAL POR ATIVIDADE INSALUBRE - DESCABIMENTO - INEXISTÊNCIA DE LEI LOCAL REGULADORA - INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 119 DO TJPE - RECURSO ADESIVO - ALTERAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR E DO PEDIDO - IMPOSSIBILIDADE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SENTENÇA ILÍQUIDA - NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DO ART. 85,§4,II, DO NCPC - CONSECTÁRIOS LEGAIS - APLICAÇÃO DOS ENUNCIADOS ADMINISTRATIVOS DA SDPTJPE - REEXAME NECESSÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO - APELO FAZENDÁRIO PREJUDICADO - APELO ADESIVO NÃO CONHECIDO.



    I - A vexata quaestio cinge-se em saber se a autora — servidora ocupante do cargo público efetivo de Auxiliar de Serviços Gerais - detém o direito. ao pagamento do adicional noturno e ao adicional de risco de vida (adicional de insalubridade).



    II - Para o reconhecimento do adicional noturno aos servidores públicos municipais, é imperiosa a existência de regra local que regulamente a sua forma de concessão, tendo em vista que a regra constitucional inserta no art. 7º, IX, da CF/88 estendida aos servidores por força do art. 39, §3º, da Constituição Cidadã, detém eficácia limitada (de aplicabilidade indireta, mediata e reduzida).



    III - Na espécie, o adicional noturno foi devidamente regulamentado através do art. 140, XI, e do art. 152, §2º, da Lei Municipal nº 652/2006, sendo forçoso impor ao Poder Público o pagamento de tal parcela pelo exercício do labor noturno prestado pela autora, adotando-se como critério a hora composta por 60 minutos.



    IV - Constitui indevida inovação recursal a alegação de que a autora não se desincumbiu de provar que labora no período compreendido entre as 22h e 5h, vez que em nenhum momento da instrução processual o Município se insurgiu contra tal assertiva autoral, sendo deduzido, pela vez primeira, nas razões de seu apelo, razão por que tal alegação não deve ser conhecida.



    V - Consoante inteligência da Súmula nº 119 do TJPE, é defeso o pagamento do adicional de insalubridade em favor de servidor municipal, quando inexistente lei local, de cujo teor se extraia a criação de tal parcela remuneratória, critérios e alíquotas para o seu pagamento.



    VI - Resta evidente que, nas razões do Apelo adesivo, perpetrou a parte autora verdadeira inovação quanto à causa de pedir, ao mencionar que o seu direito ao Adicional de Insalubridade está calcado nos seguintes fundamentos: i) outros servidores municipais perceberam o adicional de insalubridade; e ii) o Município lhe remunerou pelo trabalho insalubre, de maio de 2014 a dezembro de 2017, quando houve a ilegítima supressão do referido adicional de seu contracheque, restando vulnerada a irredutibilidade de vencimentos.



    VII - De igual modo, o pedido formulado ao final do Apelo Adesivo no sentido de que a Fazenda Pública seja condenada a manter o pagamento do Adicional de Insalubridade em seu favor, enquanto não cessadas as condições ou riscos que deram causa à sua concessão, também constitui verdadeira inovação do pleito deduzido na exordial, o que impõe o não conhecimento de tal recurso.



    VIII - Na hipótese dos autos, a despeito do escorreito reconhecimento da sucumbência recíproca, a sentença é ilíquida, de sorte que os percentuais dos honorários advocatícios devem ser arbitrados na fase de liquidação do julgado, consoante determina o art. 85, §4º, II, do NCPC, sem olvidar a necessária observância das regras contidas no art. 85, §14, do NCPC (impossibilidade de compensação da verba honorária), e no art. 98, §3º, do NCPC (suspensão da exigibilidade das obrigações decorrentes da sucumbência do beneficiário da gratuidade da justiça).



    IX - Sobre o valor da condenação devem incidir os juros e correção monetária de acordo com os Enunciados Administrativos nºs 08, 11, 15, 20 da Seção de Direito Público deste e. Tribunal de Justiça.



    X - Reexame Necessário parcialmente provido. Apelo voluntário da Fazenda Pública prejudicado. Apelo Adesivo não conhecido. Decisão unânime.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º e 37, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário exigiria a análise da legislação infraconstitucional, providência inviável nesta sede processual. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível na via extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Adicional noturno. Legislação infraconstitucional. Análise. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inviável, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional. Incidência da Súmula nº 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.176.456-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ADICIONAL NOTURNO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULA 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.126.128/CE-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 17/09/2018).  



    No mesmo sentido: ARE nº 979.996/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/10/2016; ARE nº 918.938/MS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 24/10/2016.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de maio de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente